Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726806-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ RODRIGUES SILVERIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a custear a cobertura do medicamento spinraza (nusinersen). Inconformado, o agravante alega que é portador de amiotrofia espinhal progressiva, necessitando de cuidados especiais. Por ser uma doença neurodegenerativa, que promove a perda progressiva de neurônios motores e da medula espinhal, a médica assistente prescreveu a droga spinraza (nusinersen), como única terapêutica capaz de corrigir o defeito genético e bloquear a degeneração neuronal, de modo a proporcionar ao paciente ganhos motores e funcionais progressivos. Sustenta que nada justifica a recusa indevida de fornecimento do referido medicamento, uma vez que este possui aprovação junto à ANVISA, é indicado para a terapêutica da moléstia que o acomete, além de ter sido incorporado ao SUS. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao agravado o custeio da cobertura do medicamento spinraza (nusinersen) com a dosagem e local para aplicação indicados, assim como o fornecimento de equipe médica para aplicação e acompanhamento, disponibilizando-os no prazo de quarenta e oito (48) horas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, atualmente com vinte e um (21) anos, possui diagnóstico de Amiotrofia Espinhal tipo III, doença neurodegenerativa, caracterizada por quadro progressivo de hipotonia, fraqueza e atrofia muscular, necessitando do medicamento Spinraza (Nusinersen), conforme prescrito pela médica responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, com possibilidade de perdas neurológicas irreversíveis, com risco, inclusive, de morte. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Ab initio, registre-se, por não ser desnecessário, que só o fato de a Portaria no 24, de 24/04/2019, do Ministério da Saúde, ter incorporado o medicamento nusinersena no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de atrofia muscular espinhal (AME) 5q tipo I, parece afastar o caso concreto da regra constituída a partir do julgamento do Resp 1.657.156, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (tema 106), segundo o qual foi exigida a presença cumulativa de determinados requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Da análise dos autos, pelo menos ao primeiro exame, não restou comprovado que o referido medicamento seja o único existente no mercado capaz de tratar a enfermidade que acomete o agravante. Ressalte-se, por oportuno, que o protocolo do Ministério da Saúde prevê o fornecimento do fármaco prescrito apenas para o tipo I da doença, subtipo diverso do apresentando pelo ora agravante, qual seja, tipo III. Além disso, no relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), não há evidências científicas disponíveis para os demais tipos de AME, suficientes para demonstrar resultados efetivos e benefícios para os pacientes no uso do nusinersen. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que este pode ser o tratamento mais adequado ao agravante, sendo necessária a dilação probatória, bem como o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator